Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740181-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PAZINI SCHIMIDT AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA PAZINI SCHIMIDT (executada) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0009067-05.2009.8.07.0001 proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN (exequente), deferiu em parte o pedido de desbloqueio formulado pela executada/agravante para “determinar imediatamente a liberação do valor constrito nas contas do BANCO DO BRASIL, R$ 314,31, com as devidas atualizações legais”. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto para, reformando a decisão impugnada, determinar o desbloqueio do “valor de R$ 631,17 (seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos) na conta do banco Nu Pagamentos SA”, com base no art. 833, inciso IV, do CPC; bem como para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, a parte agravante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador